Tribunal: TJDFT
Processo: 0734902-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEPOIMENTO PESSOAL. DEFERIMENTO. DECISÃO. NULIDADE. CANCELAMENTO. SAÚDE. MOTIVO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O magistrado pode determinar a produção de qualquer meio probatório, inclusive de ofício.
2. O fato de uma das partes possuir algum problema de saúde não é motivo suficiente para o cancelamento de seu depoimento pessoal, em especial quando considerado necessária a oitiva do réu para o deslinde da controvérsia.
3. Agravo de instrumento desprovido.